Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR IMPÚBERE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL E OUTRAS COMORBIDADES GRAVES. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) FORNECIDA PELA OPERADORA. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE CARRINHO POSTURAL E ESTABILIZADOR ORTOSTÁTICO (PARAPODIUM). ÓRTESES NÃO LIGADAS A ATO CIRÚRGICO. ART. 10, VII, DA LEI No 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 465/2021. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. LICITUDE DA NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É incontroversa a existência de relação jurídica contratual válida entre as partes, bem como a prestação de assistência domiciliar integral (home care) pela operadora de plano de saúde à beneficiária, menor impúbere portadora de graves comorbidades neurológicas, conforme demonstrado pela documentação médica anexada ao processo.
2. A controvérsia recursal restringe-se à obrigatoriedade de custeio de “Carrinho Postural Kimba Buggy 2.0” e de “Estabilizador Parapodium”, prescritos por equipe multidisciplinar, não se tratando de negativa de cobertura da doença nem de interrupção do tratamento assistencial.
3. Nos termos do art. 10, inciso VII, da Lei no 9.656/1998, bem como do art. 17, parágrafo único, inciso VII, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, é lícita a exclusão de cobertura de próteses, órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico.
4. Além disso, conforme a reiterada jurisprudência do c. STJ, “É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei no 9.656/1998).”.
5. Os equipamentos pleiteados na lide (carrinho postural e estabilizador ortostático) enquadram-se no conceito de órtese não implantável, destinada ao suporte postural e auxílio funcional, não se vinculando diretamente a procedimento cirúrgico ou terapêutico de cobertura obrigatória.
6. A relevância terapêutica dos referidos equipamentos, embora reconhecida, não é suficiente para afastar a exclusão legal expressamente prevista, sendo legítima a negativa de custeio pela operadora de plano de saúde, uma vez inexistente dever jurídico imposto pela legislação de regência.
7. Apelação conhecida e não provida.